Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. MORTE. NÃO IMPUTAÇÃO AO ENTE DISTRITAL. OMISSÃO DO ESTADO EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO MÉDICO MESMO SABENDO DA CONDIÇÃO CLÍNICA PRÉ-EXISTENTE DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando do julgamento do RE 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF asseverou que se aplica a responsabilidade objetiva nos casos em que o Poder Público tem o dever específico de agir e, com base em sua omissão, emerge situação que dá ensejo ao dano suportado pelo usuário do serviço público.
2. O conjunto probatório existente nos autos denota que o ente distrital não pode ser responsabilizado pelo evento morte, na medida em que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o óbito e a conduta ou ausência de conduta do Estado.
3. Contudo, dada a situação clínica pré-existente do paciente, que era de conhecimento do ente distrital e, levando-se em consideração que o filho da autora permaneceu por mais de 12 horas no Hospital Regional de Sobradinho, passando mal, sem o devido acolhimento médico, entendo restar configurada a existência de ilícito, passível de condenação em danos morais.
4. Observada concretamente em primeira instância a moderação e razoabilidade, dentre outros critérios, na fixação do valor a título de danos morais este deve ser mantido.
5. Apelação conhecida e improvida.
6. Sentença mantida.